Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DESPACHO Tendo-se em vista o indeferimento da gratuidade de justiça para esta instancia recursal (ID 62542216), e a preclusão da decisão que negou conhecimento do respectivo agravo interno (ID 64884318), faculto à recorrente regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411